Tribunal: TJPA
Processo: 0018687-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018687-43.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO FONTES FIGUEIREDO, ROSINALDO DA CONCEICAO FONTES DE FIGUEIREDO, ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO, OSMARINO PATRICIO DE FIGUEIREDO, ROSIVALDO GUILHERME FONTE DE FIGUEIREDO, CELIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO, TOMASIA MARIA FONTE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, ROSICLIVIA DE NAZARE FONTES DE FIGUEIREDO GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PLANO DE SAUDE HAPVIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA MÉDICA ASSISTENCIAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO. NATUREZA PATRIMONIAL. FALECIMENTO DA PARTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO APENAS QUANTO AO NUMERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018687-43.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO e OUTROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de pedido suspensivo,
interposto por
ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO e OUTROS

(ID.

16515749) irresignados com a Sentença de ID. 16515747 que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do falecimento do Autor, ainda que existente direito de cunho patrimonial em litígio.

A sentença tem seu dispositivo nos seguintes termos:

“(...) É cediço que o interesse processual resta consubstanciado na utilidade ou na necessidade da prestação jurisdicional, e, em relação a esta última, deve ser examinado em concreto. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, VI do, pela perda superveniente do objeto. (...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 16515749 por
ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO e OUTROS
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, as obrigações de cunho personalíssimo, de fato, perderam o objeto com o falecimento do Autor, mas não alcança a multa por descumprimento, que por ter natureza patrimonial, transfere-se aos sucessores processuais.

Contrarrazões ao ID. 16515762.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018687-43.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO e OUTROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (
ou desacerto
) de sentença que, pendente astreintes, extinguiu o feito sem resolução de mérito por considerar todos os direitos em debate como personalíssimos.

Pois bem.

Na demanda de origem, a causa versava sobre direitos que diziam respeito à cobertura médica-assistencial (de cunho personalíssimo), e havendo falecimento da parte autora, de fato, a extinção do feito por impossibilidade de sucessão processual é medida que se impõe.

Contudo
diante da alegação de descumprimento de decisão judicial, adveio a verba de cunho patrimonial – astreintes – que, conforme compreensão já disposta há muito pelo Superior Tribunal de Justiça, em tendo natureza patrimonial, é hábil a continuar sendo reclamada pelos sucessores processuais.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde.
3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. 5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015.

9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). (...)

13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. 14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

Dado o falecimento do titular da obrigação principal reclamada na Ação, com acerto o agir do togado de piso, o que não se pode dizer o mesmo da extinção também quanto ao tema astreintes, eis que, por sua natureza patrimonial, transmite sua legitimidade por sucessão processual

Ante o exposto, conheço do recurso de
ROSICLEIA TEREZA FONTES FIGUEIREDO e OUTROS e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para que o feito de origem prossiga – em sucessão processual – apenas no que concerne às pretensões de natureza patrimonial, no caso, as astreintes.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024